Tribunal: TJES
Processo: 0006497-28.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006497-28.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MAYCKON DE JESUS COSTA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação criminal interpostos contra a sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha que condenou o réu pelo crime do art. 157 do Código Penal. O Ministério Público requereu a fixação de valor mínimo a título de indenização à vítima (CPP, art. 387, IV). A defesa pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal, alteração do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base aplicada deve ser reduzida em razão de fundamentação inidônea na valoração negativa de circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se é cabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iii) determinar se deve ser fixado valor mínimo de indenização à vítima pelos danos decorrentes do crime (CPP, art. 387, IV).
III. RAZÕES DE DECIDIR
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrada indevida negativação da circunstância referente aos motivos do crime, a mesma deve ser neutralizada, com a consequente redução da pena corpórea aplicada.
O regime inicial fechado foi mantido em razão da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e da jurisprudência do STJ.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi afastada porque a pena definitiva ultrapassa 04 anos, hipótese vedada pelo art. 44, I, do Código Penal.
O art. 387, IV, do CPP, determina que o juiz fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, abrangendo tanto os prejuízos patrimoniais quanto os extrapatrimoniais.
A jurisprudência do STJ consolidou que a indenização por danos morais pode ser fixada no processo penal, bastando pedido expresso na denúncia, sem necessidade de instrução probatória específica, porquanto o dano moral decorrente do roubo se configura
in re ipsa
.
Embora a Terceira Seção do STJ tenha, em 2023, passado a exigir também a indicação do valor na denúncia, esse novo entendimento não se aplica ao caso, pois a ação penal foi iniciada em 2020, devendo prevalecer a interpretação anterior em respeito à segurança jurídica.
No caso concreto, a vítima relatou sofrimento psicológico decorrente da violência do crime, o que justifica a fixação de valor indenizatório. O montante deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compensar o ofendido e cumprir função pedagógica em relação ao agente.
IV. DISPOSITIVO
Recurso defensivo parcialmente provido. Recurso ministerial provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I; 59; 68; 157; 33, §§ 2º e 3º. CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-HC 700.527, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, HC 435.215/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21.08.2018; STJ, AgRg-REsp 2.029.732, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.08.2023; STJ, AgRg-AREsp 2.510.396, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.04.2024; TJES, APCr 0004821-65.2004.8.08.0048, Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima, j. 02.06.2021; TJES, APCr 0015376-97.2015.8.08.0035, Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima, j. 30.06.2021; TJES, APCr 0024366-71.2019.8.08.0024, Rel. Des. Subs. Ezequiel Turíbio, j. 07.04.2021; TJMG, APCR 0603169-31.2023.8.13.0024, Rel. Des. Edison Feital Leite, j. 22.07.2025; STJ, AgRg-REsp 2.214.894, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 02.09.2025; STJ, AgRg-REsp 2.190.963, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 08.09.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso defensivo, e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006497-28.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MAYCKON DE JESUS COSTA

Advogado(s) do reclamante: ARIANE CRISTIAN BENTO DOS SANTOS

APELADO: MAYCKON DE JESUS COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamado: ARIANE CRISTIAN BENTO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
MAYCKON DE JESUS COSTA
, inconformados com a sentença prolatada pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 197/201-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 13075290), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, o condenou nas sanções dos artigos 157, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ao apresentar suas razões, a representante ministerial requer a reforma da sentença, para que o acusado reste condenado ao pagamento de indenização mínima à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a defesa de
MAYCKON DE JESUS COSTA
postula a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena corpórea nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, e conta com a confissão do réu.

Ato contínuo, passo a apreciar o pedido defensivo referente à dosimetria.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto,
observo que na primeira
fase da dosimetria,
o
ju
iz
de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
desvalorou a s circunstância s judicia is referente s

à culpabilidade
e aos motivos
do crime,
in verbis
:

Passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal Brasileiro – da aplicação da pena:

Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do denunciado tida como altamente reprovável, haja vista que cometera o delito em comento com o uso de simulacro de arma de fogo, o que aumenta ainda mais a vulnerabilidade da vítima; quanto aos seus
antecedentes
, o acusado é reincidente (vide relatório SEEU de fl. 192 – proc. 0006358-81.2017.8.08.0035, transitado em julgado em 12/06/2019). Entretanto, hei de valorar mencionada circunstância na segunda fase da dosimetria, para não incidir em
bis in idem
– vide Súmula nº. 241 do STJ; sem notícias de sua
conduta social
, uma vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; não há elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente; os
motivos do crime
são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório; as
circunstâncias
são normais ao tipo; as
consequências
extrapenais não estão apresentadas nos autos do processo; o
comportamento da vítima
não facilitou, nem dificultou a ação do agente; a
situação econômica
do acusado não está descrita nos autos.

Ante a análise acima procedida, reputo de modo negativo a
culpabilidade
e os
motivos do crime
, do seguinte modo: “A pena base deve ser exasperada na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável (AgRg no HC 677.635/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).”. Com isso, fixo as penas, em base, em
05 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo que vigorava à época dos fatos
.

Em relação ao vetor referente à culpabilidade, imperioso rememorar que o mesmo refere-se ao “
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Deve ser observado, pois, a posição do agente frente ao bem jurídico tutelado, cuja reprovabilidade deve ser calcada em elementos concretos dos autos, os quais devem escapar ao campo de incidência do tipo penal violado, sob pena de bis in idem. (STJ. HC 435.215/ RS, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018)
”.

Dito isso, verifico que
a
magistrad
a
sentenciante
se utilizou de fundamentação
in
i
dônea
ao
desvalorar tal circunstância,
tendo em vista que
o uso de simulacro de arma de fogo
foi
utilizad
o
para caracterizar a elementar da grave ameaça,
essencial para caracterizar
o crime de roubo.
Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PENA-BASE. REEXAME CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, deve ser mantida a condenação do agente pela prática do delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo.
Não é possível a valoração negativa do vetor das circunstâncias do delito com base, exclusivamente, no uso de simulacro de arma de fogo, eis que se trata de circunstância utilizada para caracterizar a elementar da grave ameaça, própria do crime de roubo
. Em observância à declaração de inconstitucionalidade formal do art. 10, inciso II, da Lei Estadual nº 14.939/2003 pelo Órgão Especial deste Tribunal, não é possível a isenção das custas processuais. Eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal. (TJMG; APCR 0603169-31.2023.8.13.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Edison Feital Leite; Julg. 22/07/2025; DJEMG 23/07/2025).

Todavia, ressalto que, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, é plenamente permitido que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, proceda reforço argumentativo sobre a fundamentação exarada em 1º grau de jurisdição, sem que se configure
reformatio in pej
us
, desde que não agrave a situação do recorrente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentação pelo Tribunal que revisa a dosimetria da pena, sempre que não haja agravamento da pena do réu, em razão do efeito devolutivo amplo de recurso de apelação, não se configurando, nesses casos, a reformatio in pejus. 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 700.527; Proc. 2021/0331912-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022).

[...]. 2. Com relação à dosimetria da pena, importante observar que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal (AGRG no HC 394.216, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). Entretanto, é possível realizar reforço argumentativo para a manutenção da pena-base fixada pelo juiz, eis que a jurisprudência do STF é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitando tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida (HC n° 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1°/2/12) [...] (TJES; APCr 0015376-97.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 30/06/2021; DJES 09/07/2021).

1. O réu não faz jus a redução da pena-base quando presentes circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos. Ademais, salienta-se que o efeito devolutivo da apelação autoriza o tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria e do regime, a analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidas no Decreto condenatório. Dessa forma, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza á revaloração sem que incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie. Precedentes. [...]. (TJES; APCr 0024366-71.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subs. Ezequiel Turíbio; Jul. 07/04/2021; DJES 26/05/2021).

Assim,
in
obstante a fundament
ação inidônea apresentada em 1
º
grau
para desvalorar o vetor atinente
à culpabilidade
,
entendo que
existem elementos nos autos que implicam na valoração negativa da
mencionada
circunstância
judicia
l
.

Nessa quadra, imperioso salientar que
o réu, após subtrair o aparelho celular da vítima, empreendeu fuga, e ao ser localizado por uma guarnição de polícia, desobedeceu a ordem de parada, vindo a conduzir a sua motocicleta de forma perigosa aos demais condutores, eis que empreendeu
velocidade acima do permitido, realizou
manobras arriscadas, arrancadas e frenagens bruscas
e
avançou sinais,
tendo por fim, colidido com a viatura.

Assim, resta evidente a maior reprovabilidade da conduta praticada e, consequentemente, a necessidade de negativação do vetor da culpabilidade.

Portanto, não obstante a fundamentação insuficiente apresentada em 1ª instância para negativar o vetor relacionado
à culpabilidade
, pelas razões já mencionadas, entendo por
manter a
desvalora
ção de tal
circunstância.

Q
uanto a
o
s
motivos
do crime, verifico
que a fundamentação do juízo de primeiro grau também se mostra inidônea, tendo em vista que o fato do réu ter cometido o crime a fim de conseguir dinheiro não constitui fundamento apto para negativação de tal vetor, uma vez “
[...] que a busca pela vantagem patrimonial indevida nada mais é do que elemento inerente ao próprio tipo penal do roubo [...]. (TJES; APL 0000359-80.2016.8.08.0004; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Heloísa Cariello; Julg. 19/10/2016; DJES 27/10/2016).
”.

Assim, tenho que deve ser procedido apenas o afastamento da circunstância judicial relativa aos motivos do crime.

Portanto, redimensiono a pena-base de
MAYCKON DE JESUS COSTA
ao importe de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Tendo em vista
a compensação procedida pela magistrada sentenciante entre a atenuante da confissão e da agravante da reincidência, e a ausência de causas de diminuição e aumento da pena
a serem consideradas
, a pena
d
o ora apelante
deve restar como definitiva
no
importe de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Prosseguindo,
a defesa
d
o apelante
postula
a
modificação do regime de cumprimento de pena imposto
.

Em q
ue pe
se o teor do pleito d
efensivo
, verifico que não assiste razão à defesa,
devendo ser mantido em inicialmente
fechado
.

Nessa senda, observo que apesar de a pena definitiva do apelante ter restado fixada em
patamar
que a princípio possibilitaria a fixação do regime
semi
aberto, o regime inicial de pena mais gravoso se justifica em razão da reinidência do réu,
e ainda, em razão da existência circunstância judicia
l
desfavoráve
l
.

Por oportuno, transcrevo o
s
seguinte
s
aresto
s

do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONVENCIMENTO DO JULGADOR. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDENTE. QUANTUM DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
. 7.
O regime inicial fechado é justificado pelo montante da pena fixado e pela reincidência do réu, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e entendimento do STJ
.
I
V. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ; AgRg-REsp 2.214.894; Proc. 2025/0185408-6; SP; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 02/09/2025; DJE 09/09/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CP. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
. 6.
A fixação do regime inicial fechado, embora a pena seja inferior a 8 anos, encontra-se devidamente justificada na reincidência do agravante, em conformidade com o art. 33, § 2º, do Código Penal e a jurisprudência pacífica deste tribunal
.
[...]
. (STJ; AgRg-REsp 2.190.963; Proc. 2025/0002066-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 08/09/2025).

Do mesmo modo, também é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que a pena aplicada ultrapassa
04 (
quatro
)
anos de reclusão, causa suficiente para impedir a pretendida substituição, na forma do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Prosseguindo, passo à análise do pleito ministerial de condenação do acusado
MAYCKON DE JESUS COSTA
ao ressarcimento mínimo à vítima pelos danos morais e materiais causados em decorrência do crime praticado, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, destaco que o aludido artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...].

Sobre o tema, sabe-se que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, devendo ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Por sua vez, saliento que, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, exige-se a existência de pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória (fls. 02/03-
verso
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 13075290
). Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS QUE COMPÕEM ESTA SEÇÃO CRIMINAL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA PARA ADOÇÃO DO POSICIONAMENTO DA SEXTA TURMA. INEXIGÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA FINS DE SUA CONSTATAÇÃO. LIMITE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EXTRAÍDO DO CONTEXTO CRIMINOSO. NÃO ALARGAMENTO, CARACTERÍSTICO DO PROCESSO CIVIL. VALOR MÍNIMO, NÃO EXAURIENTE. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CASO CONCRETO. ROUBO MAJORADO. OFENDIDO QUE TEVE A ARMA NO PESCOÇO. TRAUMA PSICOLÓGICO FACILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS. FIXADA QUANTIA INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Sob análise mais acurada a respeito da alteração promovida pela Lei n. 11.719/2008 ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal e dos julgados desta Corte, necessária a revisão do posicionamento até então adotado por esta Quinta Turma. 2. A nova redação do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal tornou possível, desde a sentença condenatória, a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, afastando, assim, a necessidade da liquidação do título. O objetivo da norma foi o de dar maior efetividade aos direitos civis da vítima no processo penal e, desde logo, satisfazer certo grau de reparação ou compensação do dano, além de responder à tendência mundial de redução do número de processos. 2.2. A previsão legal é a de fixação de um valor mínimo, não exauriente, sendo possível a liquidação complementar de sentença para apurar o efetivo dano sofrido, nos termos dos artigos 509, II, do NCPC. Observe-se, nesse sentido, o artigo 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal: "transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do artigo 387 deste Código ‘sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido". 2.3. A mens legis, taxativamente, não é a estipulação do valor integral da recomposição patrimonial, mas, isto sim, a restauração parcial do status quo por indenização mínima, na medida do prejuízo evidenciado na instrução da ação penal. Despiciendo o aprofundamento específico da instrução probatória acerca dos danos, característico do processo civil. A existência do dano moral ipso facto é satisfatoriamente debatida ao longo do processo, já que o réu se defende dos fatos imputados na denúncia, porventura ensejadores de manifesta indenização, justamente para que não acarrete postergação do processo criminal. Assim, é possível a fixação de um mínimo indenizatório a título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica para fins de sua constatação (existência do dano e sua dimensão). 3. Passa-se, assim, a adotar o posicionamento da Sexta Turma desta Corte, que não exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantia bastante ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Caso concreto: Trata-se de um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca, em que o ofendido teve a faca posta em seu pescoço, tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias o trauma psicológico sofrido, já que passou a ter dificuldades para dormir e medo de ser perseguido na rua pelos acusados. Foi fixada, a esse título, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Destarte, em se tratando de dano moral decorrente de abalo emocional inequívoco, facilmente verificado pelas provas dos autos, com pedido expresso na inicial acusatória, deve ser mantida a condenação. 5. Agravo regimental provido para desprover o Recurso Especial. (STJ; AgRg-REsp 2.029.732; Proc. 2022/0306697-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/08/2023; DJE 25/08/2023).

Nesse ponto, não desconheço que, recentemente, “
a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do RESP n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano — diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto, é imprescindível que constem na inicial acusatória (I) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso, e (II) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório. (STJ; AgRg-AREsp 2.510.396; Proc. 2023/0427852-8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024)
”.

Contudo, tendo em vista que tal entendimento passou a vigorar na jurisprudência após o oferecimento da denúncia no presente feito, que se deu em
0
7
de
maio

de 202
0
, para preservar a segurança jurídica, deixo de aplicá-lo, de modo que tal entendimento deve ser adotado aos casos em que a denúncia foi oferecida após a mudança jurisprudencial,
ou seja,
em 08/11/2023, sob pena de se causar grave ofensa à segurança jurídica.

Logo, no caso em tela, basta o pedido expresso na denúncia para a fixação do valor mínimo a título de indenização pelos danos causados pela infração, o que foi realizado.

Prosseguindo, ressalta-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
, a conduta do acusado
gerou sofrimento psíquico na vítima,
tendo em vista
que
ao
prestar suas declarações (arquivo audiovisual incluso na mídia de fl. 187 dos autos físico – conteúdo digitalizado no id 13075290), a vítima afirmou que
sentiu impotência, e que a situação lhe causou algo muito ruim
,
razão pela qual
entendo como adequada a fixação de valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pel
a
ofendid
a
, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Valendo ressaltar, “
ainda, para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020)
.”.

Portanto, acolho o pleito ministerial, para fixar, a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
,
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, para, no mérito,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo de
fensivo, para reduzir a pena aplicada ao recorrente
MAYCKON DE JESUS COSTA
, fixando-a em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público de 1º grau, a fim de fixar, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, valor mínimo indenizatório para reparação dos danos causados pela infração à ofendida, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)